Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713862-59.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON LIMA DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIMILSON LIMA DA SILVA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0711730-45.2021.8.07.0006, proposta por BANCO VOTORANTIM S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121230306, mantida no ID 122802184 dos autos de referência), o d. Juízo de primeiro grau determinou a intimação do agravante para indicar o endereço onde o veículo pode ser localizado ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arcar com o ônus. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma que a ação de busca e apreensão se submete ao rito específico do Decreto-Lei 911/69, não havendo previsão legal de que o devedor apresente o bem alienado fiduciariamente. Argumenta que, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, na hipótese de não ser localizado o bem, a parte credora poderá requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Dessa maneira, o agravante aduz que a própria legislação prevê a consequência jurídica para o caso, de maneira que não poderia o magistrado, sob pena de malferimento do princípio da legalidade, determinar outras providências mais gravosas ao devedor. Salienta que o descumprimento da liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, pois apenas está no exercício do direito de contraditório. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão hostilizada que determinou a indicação do paradeiro do veículo objeto do pedido de busca e apreensão. Desnecessário o recolhimento de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 115598141 dos autos de origem). Decisão no ID 35070452, na qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Contrarrazões sob o ID 35243737, em que o agravado assevera que o recurso não atende ao disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil razão pela qual não deve ser conhecido. No mérito, sustenta a configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça, asseverando que, caso não indique a precisa localização do bem, correta e cabível é a aplicação de multa processual em desfavor do agravante, vez que clara a sua intenção em ocultar o veículo e seu verdadeiro endereço. Dessa forma, subsidiariamente, pleiteia que, caso o agravo de instrumento seja conhecido, deve ser desprovido. Ofício no ID 36323230, informando a prolação de sentença no processo de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 126850452 na origem), no dia 06/06/2022, com fundamento no com base no disposto no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, resolveu o processo, com apreciação do mérito, dada a transação celebrada pelas partes. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, comfundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de junho de 2022 às 19:15:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora